Tribunal: TJMT
Processo: 0022489-29.2017.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022489-29.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[OSVALDIR GONCALVES DE LIMA - CPF: 452.674.641-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEOTILDE SILVA DE LIMA - CPF: 937.649.011-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EXTORSÃO TENTADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA
PRÓPRIA GENITORA.
PESSOA IDOSA. PROVA ROBUSTA NOS AUTOS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SEMI-IMPUTABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar o apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de extorsão tentada (art. 158, caput,
c.c
. art. 14, II,
c.c
. art. 61, II, "e", "f" e "h", do CP). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas da grave ameaça e do dolo extorsivo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP) ou o reconhecimento da
semi-imputabilidade
penal, em razão da dependência química e alegada vulnerabilidade psíquica do réu.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada preenche os elementos típicos do crime de extorsão tentada, em especial quanto à grave ameaça e à finalidade de obter vantagem econômica; (
ii
) estabelecer se é caso de desclassificação para o crime de constrangimento ilegal; e (
iii
) verificar a possibilidade de reconhecimento da
semi-imputabilidade
penal diante do histórico de dependência química do réu.

III. Razões de decidir:

1.

A configuração do crime de extorsão prescinde da obtenção da vantagem econômica, bastando a presença de grave ameaça com a finalidade de constranger a vítima a entregar valores, sendo
est
a
uma infração de natureza formal.
2.
Os autos demonstram de forma inequívoca a autoria e a materialidade do delito, por meio do depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha presencial e por policiais militares que confirmaram a ocorrência, a presença do réu no local com tornozeleira descarregada, e a existência de medidas protetivas vigentes.
3.
A idosa, vítima da conduta, manifestou temor intenso diante do comportamento agressivo e das ameaças do réu, que a constrangeu a lhe entregar
quantia em dinheiro
, mesmo afirmando que a levaria ao banco “nem que fosse amarrada”, conduta que supera o constrangimento ilegal e se amolda ao tipo penal do art. 158 do CP.
4.
A alegada animosidade entre irmãos não é suficiente para infirmar a credibilidade do depoimento prestado sob o crivo do contraditório.
5.
A tese de
semi-imputabilidade
não encontra amparo probatório, ante
à
ausência de laudo médico-legal ou qualquer elemento técnico que evidencie perturbação mental relevante à época dos fatos; ademais, a tentativa de submeter o apelante a exame de sanidade foi frustrada por sua ausência reiterada, frustrando a produção da prova.
6.
Eventual ingestão de álcool ou histórico de dependência química, sem comprovação de embriaguez completa ou estado de alienação, não afastam o dolo nem ensejam o reconhecimento de
semi-imputabilidade
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extorsão tentada configura-se com a prática de grave ameaça com finalidade de obter
vantagem econômica, ainda que não consumada a entrega do valor. 2. O constrangimento de pessoa idosa no contexto de violência doméstica, mediante ameaça, configura extorsão e não mero constrangimento ilegal. 3. A ausência de laudo técnico ou outros elementos clínicos objetivos impede o reconhecimento da
semi-imputabilidade
penal, mesmo diante de histórico de dependência química. 4. O depoimento firme da vítima, corroborado por testemunhos e por elementos objetivos nos autos, é suficiente para embasar
a
condenação
por extorsão tentada.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 158, caput; art. 14, II; art. 61, II, "e", "f" e "h", todos do CP; art. 386, VII, do CPP; art. 230 da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1681146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 06/10/2020,
DJe
15/10/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
OSVALDIR GONÇALVES DE LIMA
contra sentença
prolatada

pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime de
extorsão tentada
(art. 158,
caput
,
c.c
. art. 14, II,
c.c
. art. 61, II, “e”, “f” e “h”, todos do Código Penal), conforme sentença constante no Id. 321655367.

Nas razões recursais (Id. 321655375), a Defesa sustenta, em síntese, a inexistência de prova segura acerca da ocorrência de grave ameaça ou da intenção de obtenção de vantagem econômica indevida, elementos indispensáveis à configuração do delito de extorsão.

Argumenta que a vítima, genitora do apelante, com 77 anos de idade à época dos fatos, apresentou versão imprecisa, não havendo comprovação de violência ou coação efetiva. Aduz, ainda, que os depoimentos colhidos nos autos revelam contradições, especialmente o da única testemunha presencial dos fatos (irmão do apelante), cuja declarada animosidade em relação ao réu comprometeria sua credibilidade.

Ao final, requer a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal) ou, ainda, o reconhecimento da
semi-imputabilidade
penal, em razão do histórico de dependência química e da alegada vulnerabilidade psíquica do réu.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 321655377).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 335386853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A sentença condenatória de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
OSVALDIR GONÇALVES DE LIMA
às penas de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, pela prática do crime de
extorsão tentada
, tipificado no art. 158,
caput
,
c.c
. art. 14, II,
c.c
. art. 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica praticada contra a própria genitora.

A irresignação defensiva busca, em síntese, a absolvição, sob o fundamento de ausência de provas quanto à ocorrência de grave ameaça e do
animus
extorsivo. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal) ou o reconhecimento da
semi-imputabilidade
penal.

Entretanto, os argumentos defensivos não merecem acolhimento.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório coligido aos autos, destacando-se, em especial, os seguintes elementos:

(i) o depoimento firme e coerente da vítima
LEOTILDE SILVA DE LIMA
, prestado tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, no
s
qua
is
relatou que o apelante, sob efeito de entorpecentes,
entrou em sua residência exigindo quantia em dinheiro
, variando entre
R$ 1.000,00 (mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, chegando a ameaçá-la ao afirmar que a levaria ao banco “nem que fosse amarrada”;

(
ii
) a vítima, pessoa idosa e com dificuldades de locomoção,
refugiou-se na residência de outro filho
, o qual confirmou o comportamento agressivo do réu, bem como relatou o histórico de violência doméstica e dependência química;

(
iii
) os policiais militares acionados para atender à ocorrência constataram a presença do apelante no local, o
uso de tornozeleira eletrônica descarregada
, além da existência de
medidas protetivas de
urgência em vigor
;

(
iv
) conforme bem consignado na sentença, o delito de extorsão
constitui crime formal
, cuja consumação independe da obtenção da vantagem econômica pretendida, sendo suficiente a prática de grave ameaça com o objetivo de constranger a vítima a determinado comportamento.

A alegada contradição quanto ao valor exigido não possui aptidão para afastar a tipicidade da conduta, tampouco o histórico de dependência química do apelante ou a suposta animosidade entre irmãos são suficientes para infirmar o robusto conjunto probatório produzido.

Do depoimento da vítima, prestado em Juízo, extrai-se com clareza a materialidade da conduta criminosa, merecendo destaque o seguinte trecho, constante no Id. 321655354:

Ministério Público: Ele ameaçou a senhora?

Leotilde
: Não, ele ia me levar.

Ministério Público: Ele chegou a dizer que ia levar a senhora de qualquer jeito?

Leotilde
: Tinha que ir nem que fosse amarrada.

Ministério Público: Quanto tempo ele ficou lá exigindo esse dinheiro da senhora? A senhora calcula?

Leotilde
: Duas, três horas.

Ministério Público: Ele não deixava a senhora em paz?

Leotilde
: Ficava no terreno.

Ministério Público: E não entrava
porque
?

Leotilde
: Porque eu tinha medo.

Ministério Público: Ele já bateu na senhora antes?

Leotilde
: Já me deu um soco na cara.

Ministério Público: A senhora ficou com medo dele neste dia?

Leotilde
: Fiquei porque ele é bravo.

Ministério Público: A senhora fica assustada?

Leotilde
: Assustada, medo dele me bater, porque eu sou fraca demais
.

Para a configuração do crime de extorsão, conforme leciona Guilherme Nucci
(2013, p.

648)
a vantagem econômica pretendida deve ser obtida mediante a colaboração forçada da vítima, razão pela qual se trata de crime
pluriofensivo
, pois tutela, simultaneamente, o patrimônio, a integridade física e a liberdade individual.

O núcleo do tipo penal é o verbo constranger, que consiste em forçar alguém a agir contra a sua vontade,
suprimindo-lhe
a capacidade de autodeterminação em razão da violência ou da grave ameaça empregada.

Assim, para a caracterização do delito em exame, é imprescindível que o agente tenha constrangido a vítima, mediante violência ou grave ameaça, com o propósito de obter vantagem econômica indevida.

No caso em exame, restou devidamente demonstrado que o acusado, valendo-se da relação de parentesco e da situação de vulnerabilidade da vítima, sua mãe idosa, constrangeu-a a entregar-lhe
quantia
sob grave ameaça, configurando, de forma inequívoca, o crime de extorsão.

A prova produzida nos autos evidencia que a vítima teve suprimida a sua liberdade de autodeterminação, pois apenas realizou a entrega do numerário
,
em valor indeterminado
,
em razão do temor provocado pela conduta do agente, circunstância que afasta qualquer alegação de voluntariedade.

O constrangimento exercido pelo réu mostrou-se idôneo e suficiente para incutir medo na ofendida, pessoa idosa e emocionalmente fragilizada, circunstância que agravou a intensidade da ameaça e reforçou a eficácia do meio empregado para a obtenção da vantagem econômica indevida.

Dessa forma, estão presentes todos os elementos do tipo penal previsto no art. 158 do Código Penal, notadamente o constrangimento da vítima mediante grave ameaça, com o propósito de obtenção de vantagem econômica indevida, sendo irrelevante, para a configuração do delito, a exata definição do valor exigido, bastando a comprovação da exigência patrimonial ilícita.

Ademais, a conduta perpetrada revela manifesta afronta ao texto constitucional, notadamente ao art. 230 da Constituição da República, que impõe à família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar a pessoa idosa, assegurando-lhe dignidade, bem-estar e o direito à vida.

Ao constranger a própria mãe idosa a entregar-lhe
quantia
, o agente violou diretamente esse mandamento constitucional, subvertendo o dever de proteção familiar em instrumento de opressão e violência patrimonial.

A conduta reveste-se de acentuada reprovabilidade, pois praticada no âmbito familiar, por filho contra a própria mãe idosa, evidenciando abuso de confiança, violação do dever de cuidado e maior censurabilidade social, circunstâncias que reforçam a tipicidade e a gravidade concreta do crime perpetrado.

Diversamente do que sustenta a defesa, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos crimes de extorsão, trata-se de delito formal, cuja consumação independe da efetiva obtenção da vantagem econômica, bastando a comprovação do constrangimento mediante violência ou grave ameaça com finalidade patrimonial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO

EM

RECURSO
ESPECIAL
.
EXTORSÃO
QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que as provas produzidas são insuficientes para atestar a conduta criminosa, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 /STJ. 2. Ademais, "Inexiste inversão do ônus da prova quando a acusação produz arcabouço probatório suficiente à formação da certeza necessária ao juízo condenatório"
(
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1292124/
PR ,
Rel. Ministro JORGE
MUSSI ,
QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017,
DJe
20/9/2017). 3. Ressalta-se, ainda, que
"Noscrimespatrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (
AgRg
no
AREsp
1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE
MUSSI ,
QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018,
DJe
20/4/2018).
4. Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante, verifico que as instâncias ordinárias deixaram de aplicar o redutor, considerando que esta não ocorreu, rever a aludida conclusão demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 /STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 1681146 PR 2020/0067543-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/10/2020)
. (grifo meus).

A tese defensiva de que a conduta imputada ao apelante se aproximaria de um quadro de desorientação psicótica ou de eventual surto alcoólico não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, tampouco se mostra suficiente para afastar a tipicidade dolosa da conduta.

O
depoimento do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência revelou-se firme, coerente e harmônico,
descrevendo comportamento consciente, direcionado e
finalisticamente
orientado à obtenção de vantagem econômica indevida, mediante grave ameaça dirigida à vítima, sua própria mãe idosa.

Não se extrai da narrativa qualquer elemento indicativo de perda de contato com a realidade, confusão mental extrema ou incapacidade de compreensão do caráter ilícito do fato.

Ao revés, a exigência de entrega de
quantia
, ainda que em valor indeterminado, revela atuação racional e teleologicamente dirigida, incompatível com a alegada ausência de discernimento.

A conduta evidencia clara noção de causalidade entre a ameaça proferida e o resultado pretendido, qual seja, a obtenção de vantagem econômica, o que caracteriza o dolo exigido pelo tipo penal.

Ademais, eventual ingestão de bebida alcoólica, por si só, não afasta a imputabilidade penal, sobretudo quando não demonstrado estado de embriaguez completa ou incapacitante, ônus que incumbia à defesa e do qual não se desincumbiu.

A mera alegação genérica de surto ou de desorganização psíquica, desacompanhada de prova técnica idônea, não é apta a infirmar a
des
credibilidade do testemunho policial, tampouco a descaracterizar a voluntariedade da conduta.

Ressalte-se, ainda, que o depoimento do agente público goza de presunção relativa de veracidade, especialmente quando prestado no exercício regular da função e em consonância com os demais elementos informativos dos autos, inexistindo qualquer indício concreto de animosidade, contradição ou interesse pessoal capaz de macular sua credibilidade.

No que se refere à alegada
semi-imputabilidade
penal, verifica-se que não foi produzido laudo médico-legal conclusivo nesse sentido, conforme registrado pelo juízo de origem, em razão da ausência reiterada do apelante aos exames periciais, o que inviabilizou a conclusão do incidente de insanidade mental.

Assim, inexiste nos autos elemento técnico apto a autorizar a aplicação do art. 26, parágrafo único, do Código Penal.

Com efeito, a sentença, ao fixar a reprimenda, observou criteriosamente os parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal,
valorando de forma adequada as circunstâncias judiciais, em especial a acentuada reprovabilidade da conduta, praticada no contexto de violência doméstica e familiar, contra a própria genitora do réu, pessoa idosa, vulnerável e emocionalmente fragilizada em razão do histórico de abusos.

Nessas condições, a pena-base foi fixada em patamar proporcional à gravidade concreta do fato e à culpabilidade do agente, inexistindo qualquer afronta ao princípio da individualização da pena, insculpido no art. 5º, XLVI, da Constituição da República.

Por fim, igualmente não merece acolhida o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou por medida de tratamento.

De um lado, o crime foi cometido mediante grave ameaça, circunstância que, por si só, afasta a incidência do art. 44, I, do Código Penal.

No tocante ao art. 98 do Código Penal, a adoção de medida de tratamento pressupõe o reconhecimento da
semi-imputabilidade
ou inimputabilidade, o que, como visto, não ocorreu, diante da ausência de lastro técnico-jurídico.

Ademais, a gravidade concreta do fato, a reiteração de condutas abusivas no âmbito familiar e a condição de pessoa idosa da vítima desaconselham qualquer mitigação da resposta penal, sob pena de esvaziar o caráter preventivo, repressivo e protetivo da sanção em contexto de violência doméstica.

Diante disso, afasto a insurgência defensiva quanto à dosimetria da pena, mantendo-se
inalteradas
a reprimenda fixada, as agravantes reconhecidas e a espécie de sanção aplicada, por se mostrarem harmônicas com os elementos do caso concreto e com os parâmetros legais e constitucionais que regem a individualização da pena.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026